Tribunal: TJDFT
Processo: 0750790-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750790-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: KAPTPAY TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, ZYPAY TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Indeferimento na Origem – Desemprego – Renda Inferior a Cinco Salários Mínimos – Risco de Extinção do Feito – Efeito Suspensivo – Deferimento ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) encontrar-se desempregada desde 02/08/2025; (ii) seus últimos rendimentos situavam-se abaixo de cinco salários mínimos; (iii) residir em conjunto habitacional popular do programa "Minha Casa, Minha Vida", com prestação mensal de R$ 653,89, e não em "área nobre" como consignado na decisão agravada; (iv) o valor de R$ 8.908,00 mencionado pelo juízo a quo como "investimento considerável" constitui, na verdade, o prejuízo sofrido em razão do golpe, parte do qual obtido mediante empréstimo pessoal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada e reconhecimento do direito à gratuidade de justiça. Preparo dispensado em razão do próprio objeto do recurso. Determinada a apresentação de documentos complementares (extratos bancários de todas as instituições financeiras constantes do Registrato do Banco Central), a agravante cumpriu satisfatoriamente as diligências. É o relato necessário. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo merece deferimento. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes constitui direito fundamental previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, diretamente relacionado ao princípio do amplo acesso à justiça. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §3o, estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção esta que somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. Esta Oitava Turma Cível adota como parâmetro objetivo para aferição da hipossuficiência econômica o limite de cinco salários mínimos de renda bruta mensal, conforme reiterados precedentes. No caso dos autos, a agravante comprovou encontrar-se desempregada desde agosto de 2025, tendo percebido, em seus últimos vínculos empregatícios, remuneração inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos adotado por esta Turma. Os extratos bancários apresentados confirmam a inexistência de movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência. Em cognição sumária, pelo conjunto da documentação apresentada pela agravante, não há elementos que justifiquem o indeferimento do benefício. Neste momento processual, entendo que as razões apresentadas pelo Juízo a quo merecem análise mais aprofundada, sem prejuízo da tramitação regular dos autos originários. Como dito pela agravada, o imóvel no qual reside, apesar de estar situado em "área nobre", aparenta se tratar de conjunto habitacional econômico, havendo indícios de que foi adquirido por financiamento subsidiado pelo programa "Minha Casa Minha Vida". Igualmente, o investimento mencionado pelo Juízo de origem é justamente o objeto da ação, havendo também indícios de que a agravante buscou esses recursos com terceiros (ID 79324948 e ID 255612401 dos autos originários) A manutenção da decisão agravada, que determinou o recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição, representa risco concreto de perecimento do direito de acesso à justiça, pois a agravante não dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Assim, ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela agravante para suspender a decisão agravada (ID 256727893 dos autos originários), DETERMINANDO o regular prosseguimento do feito originário. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intimem-se as agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator